Tribunal: TJMT
Processo: 1007940-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007940-46.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORA LUCIA FREITAS DE PAULA - CPF: 942.652.594-72 (EMBARGANTE), CELSO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 458.627.531-68 (ADVOGADO), IGOR GABRIEL FREITAS PEREIRA - CPF: 715.872.314-33 (EMBARGANTE), TRANSPORTES PANORAMA LTDA - CNPJ: 82.714.783/0001-30 (EMBARGADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), TRANSPORTES DO OESTE LTDA - CNPJ: 83.401.968/0001-57 (EMBARGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ASSISTENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ASSISTENTE), DORA LUCIA FREITAS DE PAULA - CPF: 942.652.594-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 717.615.861-49 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007940-46.2019.8.11.0003

EMBARGANTE:
IGOR GABRIEL FREITAS PEREIRA

EMBARGADOS:
TRANSPORTES PANORAMA LTDA, TRANSPORTES DO OESTE LTDA e BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 131858191) opostos por
IGOR GABRIEL FREITAS PEREIRA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 128794172), que, a unanimidade, desproveu recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, e manteve integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos postos em ação de indenização por danos morais e materiais.

Em suas razões recursais, o embargante (Igor) alega a existência de omissão e contradição no acórdão recorrido.

Aduz a ocorrência de omissão ao argumento de que
“o nobre Desembargador não observou a artigo 435, do Código de Processo Civil, e não analisou os documentos apresentado pelo apelante que demonstra claramente a negligencia do motorista da Ré, e com isso decidiu em desacordo com federal, ou seja, o Código de Transito Brasileiro em seus artigos 28, 29, 30 e 61...”
(sic).

Acrescenta que o
“Relator fundamentou sua decisão, embasando no argumento da intempestividade das provas apresentada em sede de apelação e tomando por prova real o B.O (Boletim de Ocorrência) da Policia Federal, embora seja nítido que o mesmo esteja com falhas em seu conteúdo, restando incompleto, pois veja se quer foi ouvido o motorista do caminhão bem como não foi juntado aos autos o tacógrafo para verificar a velocidade do veículo na referida via”
(sic).

Assevera ainda a ocorrência de contradição no v. acórdão embargado no que tange a interpretação dada ao art. 435 Código de Processo Civil e o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, registra o prequestionamento em relação às normas infraconstitucionais indicadas em suas razões recursais, e requer que os embargos sejam conhecidos e providos para sanar os vícios acima apontados, de modo a reconhecer a procedência de todos os pedidos postulados na ação originária. Prequestiona, no mesmo ato, dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Em sede de contrarrazões (Id 133221659), o embargado Bradesco Seguros afirma ser
“claro que o indeferimento da juntada de novos documentos foi adequadamente fundamentado, especialmente porque o embargante não comprovou o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, não se tratando de documento novo”
(sic). Pugna, assim, pelo não acolhimento dos embargos de declaração e a permanência do acórdão recorrido.

Quanto aos demais embargados (
Transportes Panorama Ltda. e Transportes do Oeste Ltda.), foi certificado o decurso do prazo sem oferecimento de contrarrazões (Id 133396173).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 13/10/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios de omissão e contradição no acórdão (Id 128794172), assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO COMPROVADA –

ÔNUS DA PROVA NOS TERMOS DA REGRA GERAL DO ART. 373, I E II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão.”
(10024370520208110037 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Publicação: 24/11/2020).

O b
oletim
de ocorrência lavrado por Policial Rodoviário Federal logo após o acidente goza de
presunção

“juris tantum”
de
veracidade
, devendo ser considerado como documento relevante na formação do convencimento, cabendo à parte interessada, ao impugnar a peça técnica, comprovar erros ou vícios em seu conteúdo.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar a autoria do ato imputado a parte contrária.

Não comprovada a conduta ilícita praticada pelo motorista dos apelados, inexiste o elemento do fato constitutivo a sedimentar o pretenso direito indenizatório
.”

Consoante relatado, o embargante aduz ocorrência de omissão no acordão recorrido, sob a arguição de que
“o nobre Desembargador não observou a artigo 435, do Código de Processo Civil, e não analisou os documentos apresentado pelo apelante”
(sic).

Assevera, ainda, a existência de contradição inerente à interpretação dada ao art. 435 Código de Processo Civil e o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, ao cotejo do voto condutor do r. acórdão recorrido (Id 128794175), verifica-se que o tema inerente ao pedido de juntada de documentos na via do recurso de apelação foi devidamente apreciado, consoante trecho a seguir transcrito:

“(...) Antes de adentrar ao mérito recursal, verifico que o apelante apresentou suas razões acompanhadas da juntada de mídia eletrônica e laudo pericial criminal elaborado pela POLITEC/MT (Id 116598059). Por sua vez, nas contrarrazões, os apelados arguiram a ocorrência da preclusão.

No tocante as mídias audiovisuais com imagens da câmera de vídeo da empresa Lodi, bem como a matéria jornalística, constata-se que já se encontram juntadas aos autos de origem, conforme se afere dos Ids 39608860 e 39608869, passíveis, pois, de regular acesso.

Quanto ao Laudo Pericial Criminal, verifico estar datado de 24 de abril de
2020
, sem nenhuma apresentação de justificativa para fazê-lo extemporaneamente.

Há que se ressaltar, no ponto, que ao cotejo dos autos de origem, extrai-se que na data de
23/02/2021
, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para especificarem provas a produzir (Id 49629586), tendo decorrido o prazo sem manifestação do autor da ação (certidão – Id 54246939).

Consta ainda que, em audiência realizada na data de
15/07/2021
, com a presença do autor da ação e seu patrono constituído, após desistência da oitiva de testemunhas arroladas pela parte requerida e colhido os memoriais finais (oralmente), a instrução processual encerrou-se,
sem qualquer requerimento do ora apelante
.

Como cediço, a preclusão se materializa em razão da perda da faculdade de praticar determinado ato processual por já ter ocorrido à oportunidade para fazê-lo, sendo que a juntada de documentos após a prolação de sentença é admitida somente em casos excepcionais, quando se tratar de documento novo ou quando a parte provar que deixou de proceder à juntada por motivo de força maior, circunstâncias essas não verificadas minimamente no caso.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS COM A ALIENAÇÃO DO BEM – DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS – FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO – JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos. Assim, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão
.”
(10024370520208110037 TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, Publicação: 24/11/2020).

Portanto, com base na ausência dos requisitos estabelecidos no art. 435 do Código de Processo Civil,
indefiro
a juntada dos documentos que acompanham a peça recursal (Id 39608860 e Id 39608869) e determino o seu desentranhamento. (...)”

A aferição entre os fundamentos aplicados na sentença proferida pelo magistrado singular e o conteúdo do recurso de apelação foram regularmente apreciados no acórdão recorrido, sendo desnecessário repisá-los integralmente, eis que registrados no Id 128794175.

Portanto, diferentemente do alegado pelo embargante, inexiste omissão e contradição no v. acórdão recorrido, pois, de forma suficiente e fundamentada, apreciou a matéria posta por ocasião do julgamento de recurso de apelação.

Logo, o que se evidencia é a pretensão do embargante (Igor) em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(1016713-55.2020.8.11. 0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O julgado combatido é claro quanto às razões que levaram ao desprovimento do recurso apelatório, não restando evidenciada omissão ou contradição no acórdão prolatado.

Quanto ao prequestionamento requerido, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ - REsp 1541802).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção
.”
(0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
IGOR GABRIEL FREITAS PEREIRA.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022